Tribunal: TJES
Processo: 0001914-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001914-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ERRO DE FATO. CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a improcedência da ação ordinária que visava à condenação do Município ao pagamento de valores a título de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo à empresa recorrente. A embargante alega a existência de erro de fato, contradição e omissão no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato ao concluir que o laudo técnico apresentado pela parte autora seria contraditório com os ofícios administrativos anteriormente encaminhados à Administração Pública; (ii) definir se há vícios no julgado — omissão, obscuridade ou contradição — que autorizem a modificação ou complementação da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se erro de fato no acórdão embargado ao afirmar que o laudo técnico que instruiu a inicial apresentaria inconsistência por estar em desacordo com os valores constantes dos ofícios encaminhados pela embargante à Administração, uma vez que os pedidos administrativos referem-se a parcelas específicas do suposto desequilíbrio contratual, enquanto a pretensão judicial engloba outras rubricas, como verbas rescisórias, lucros cessantes e despesas extraordinárias.

A divergência entre os membros da câmara julgadora, ainda que fundada em interpretações distintas sobre os mesmos elementos probatórios, não caracteriza vício apto a ser sanado por embargos de declaração, porquanto decorre do legítimo exercício da independência funcional e do princípio do livre convencimento motivado.

Alegações da embargante relativas à má interpretação do termo de aditamento contratual, à responsabilidade da municipalidade pela paralisação da obra e à ausência de impugnação específica pelo ente público que não consubstanciam omissão, obscuridade ou contradição, revelando-se, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada pela maioria dos julgadores.

Rejeita-se o pedido subsidiário de prequestionamento, porquanto não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Configura erro de fato apto a ser sanado por embargos de declaração a conclusão judicial que desconsidera a natureza distinta das parcelas reivindicadas administrativamente e judicialmente, ao afirmar inconsistência em laudo técnico baseado apenas na disparidade entre valores.

A divergência interpretativa entre julgadores, fundada no livre convencimento motivado, não configura vício sanável por embargos de declaração.

Alegações que visam à rediscussão do mérito, dissociadas dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, são incabíveis em sede de embargos de declaração.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 373, I; 371; 436. CF/1988, art. 37, XXI. Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001914-67.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Espaço Arquitetura e Construções LTDA em face do Acórdão de ID 6804408, da lavra do E. Desembargador Fabio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos,

deu parcial provimento à Apelação Cível interposta em face do Município de Vitória.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA RECORRENTE. NÃO COMPROVADA A APROVAÇÃO DO SERVIÇO PELA MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA ESCALONADA, NOS PATAMARES MÍNIMOS PREVISTOS NOS INCISOS DO §3º DO ART. 85, DO CPC, SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo.

II-
Observa-se que, não obstante a apelante tenha juntado aos autos laudo técnico referente ao pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, no valor de R$ 2.707.233,72 (dois milhões, setecentos e sete mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), trata-se de documento produzido de forma unilateral, não sendo suficiente para comprovação da tese sustentada, mormente quando se mostra contraditório com os ofícios direcionados pela própria recorrente ao município, por ocasião das tratativas da rescisão amigável do contrato no ano de 2016, postulando, a título de reequilíbrio econômico-financeiro da avença, valor consideravelmente inferior, no patamar de R$ 252.471,10 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos), o que leva à ausência de prevalência e de certeza da apuração realizada no referido laudo confeccionado apenas 02 (dois) anos depois, não havendo se cogitar, diante da discrepância, na mera atualização do valor.

III-
Eventual falta de impugnação, pelo apelado, quanto aos cálculos apresentados no aludido laudo, não seria capaz de induzir à sumária conclusão de que seriam adequados, posto que os entes públicos tutelam interesses indisponíveis, de caráter público e coletivo, não podendo ser presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, sendo necessária a competente produção probatória a respeito.

IV
- Apesar de conferida às partes a possibilidade de especificarem as provas que pretendiam produzir, a recorrente postulou o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia de comprovar o prejuízo sustentado, decorrente das supostas prorrogações do contrato, sendo relevante ressaltar que eventuais atrasos por força de fatos previsíveis e que poderiam ser detectados no curso do procedimento licitatório, tais como a alegada inviabilidade técnica de execução nas redes de drenagem, impossibilidade de trafegar nas escadarias com equipamentos pesados de demolições, bem como necessidade de cortes e transporte de rocha, não podem ser utilizados para justificar o pretenso reequilíbrio do contrato.

V-
No tocante à alegação da existência de valores inadimplidos pela municipalidade, verifica-se na cláusula 3.2 do contrato em debate que o pagamento seria realizado em parcelas mensais, apenas pelos serviços efetivamente prestados, medidos e aceitos pela fiscalização, sendo relevante consignar que não houve demonstração de aprovação, por parte da municipalidade, para além dos 3% (três por cento) dos serviços que teriam sido entregues, havendo elementos nos autos dando conta de que eram frequentes as reclamações de morosidade e má qualidade do serviço, prevendo a cláusula 15.4 da avença a possibilidade de suspensão dos pagamentos em virtude da prestação de serviço insatisfatório.

VI-
Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o valor da causa da presente demanda é de R$ 2.707.233,72 (dois milhões, setecentos e sete mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), à luz do disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, prospera em parte a pretensão recursal para alteração da sua fixação, de modo que arbitra-se tal verba, de forma escalonada, nos patamares mínimos previstos nos incisos do mencionado §3º do art. 85, sobre o valor atualizado da causa.

VII-
Recurso parcialmente provido.
” (S
em grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 7912905, sustenta-se que “
o acórdão foi prolatado com base em
premissas fáticas equivocadas
, pois os pressupostos fáticos utilizados como razões de decidir não condizem com a realidade e com o conjunto comprobatório
”.

Acerca do vício apontado, Fredie Didier Jr. leciona que “
o juiz, no erro de fato, supõe ou imagina que um fato existiu, quando, na verdade, nunca ocorreu ou vice-versa. O juiz, no erro de fato, não se pronuncia sobre o fato; supõe ou imagina tenha existido o fato inexistente ou vice-versa
” (
In
Curso de direito processual civil, Juspodivm, 2014, 12ª ed.).

Passo, então, a analisar detidamente as alegações apresentadas pela Embargante:

(
a
) “
Com relação ao laudo técnico produzido de forma unilateral e supostamente contraditório com os ofícios direcionados ao Município, por meio dos quais a recorrente postulava indenização a título de reequilíbrio econômico-financeiro em valor muito inferior (R$252.741,10) ao que pleiteado na inicial (R$2.707.233,72), cuja discrepância importaria em fragilidade do laudo que instruiu a inicial, constata-se que os pedidos constantes da petição inicial
são muito mais amplos
do que o pedido formulado através dos ofícios, o que, por si só, já afasta a conclusão adotada pelo v. acórdão
”.

Como se observa do item “II” do acórdão embargado, entendeu-se que o laudo técnico acostado à inicial careceria de confiabilidade por apresentar valor discrepante em relação ao pleito formulado pela Embargante perante a Administração, razão pela qual teria perdido prevalência e certeza, não podendo servir de fundamento para condenação do ente público.

Ocorre que essa premissa ignora o conteúdo dos autos, pois como demonstrado pela Embargante, os ofícios administrativos limitavam-se a parcelas específicas do desequilíbrio, notadamente verbas de administração central e atualização de medições inadimplidas, ao passo em que a petição inicial engloba também outras rubricas compensatórias, como verbas rescisórias, lucros cessantes e despesas extraordinárias.

Portanto, o acórdão incorreu em verdadeiro erro de subsunção fática, uma vez que o valor consignado no laudo técnico não se mostra inconsistente porque discrepante do
quantum
reivindicado anteriormente de forma administrativa, já que se referem a rubricas diferentes.

Trata-se de erro suscetível de correção por meio dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil – CPC.

De rigor, pois,
a correção do vício em comento
, consistente em corrigir premissa fática equivocada consistente na afirmação de que o laudo técnico “
se mostra contraditório com os ofícios direcionados pela própria recorrente ao município, por ocasião das tratativas da rescisão amigável do contrato no ano de 2016, postulando, a título de reequilíbrio econômico-financeiro da avença, valor consideravelmente inferior
”, haja vista que o pedido formulado judicialmente não se confunde com o administrativo em conteúdo nem em extensão.

(
b
) “
No que diz respeito ao argumento de que os entes públicos tutelam interesses indisponíveis e por isso não se submeteriam ao ônus da impugnação específica, pode-se afirmar que ao negar os fatos elencados na inicial, o Município atraiu para si o ônus da prova e neste desiderato não se desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, ao teor do art. 373 do CPC. Aliás, também não subsiste a alegação de imprestabilidade do laudo produzido unilateralmente, vez que, em se tratando de prova documental, caberia ao recorrido adotar uma das condutas previstas no art. 436 do CPC, contudo quedou-se inerte
”.

Cumpre dizer que quando do julgamento da Apelação Cível nº 0003853-82.2019.8.08.0024, da qual fui Relator, cujas partes e pedido (reequilíbrio econômico-financeiro) eram idênticos aos do presente, porém, relativamente a contrato e acontecimentos diversos, externei posicionamento diverso do apresentado pelos E. Desembargadores Fabio Brasil Nery, Telêmaco Antunes de Abreu e pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, ou seja, de que a omissão da Fazenda Pública Municipal, ao permanecer inerte diante da cobrança formulada pela contratada, sem apresentar qualquer impugnação, consubstanciava conduta reveladora da higidez da pretensão deduzida pela pessoa jurídica, legitimando, assim, a procedência do pleito.

Todavia, é de se destacar que tal divergência não se reveste de qualquer ilicitude ou irregularidade a ensejar o reconhecimento de
error in judicando
, porquanto decorre do legítimo exercício do princípio do livre convencimento motivado do julgador, previsto no art. 371 do CPC.

Nessa toada, vale dizer que a formação da convicção do magistrado deve fundar-se na análise crítica e valorativa das provas e argumentos trazidos aos autos, observando os ditames legais e constitucionais, sem que se exija, todavia, uniformidade de pensamento entre os membros do órgão julgador, sendo a divergência jurisprudencial expressão legítima da independência funcional assegurada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, a divergência de posicionamentos entre julgadores, especialmente quando alicerçada em fundamentação coerente, não configura, por si só, vício apto a macular o julgamento.

(
c
)
houve equívoco interpretativo por parte do voto condutor do v. acórdão ao se afirmar que o termo de aditamento e rerratificação nº 01 (fls. 110/111), em que foram ajustados os serviços a serem prestados, bem como o valor do contrato, demonstra o consentimento da contratada com a sua nova expressão econômica.

O Relator designado, ao prolatar o voto divergente, mencionou, quanto à matéria, que:

“
as partes firmaram o termo de aditamento e rerratificação nº 01 (fls. 110/111),
oportunidade em que foram ajustados os serviços a serem prestados, bem como o valor do contrato, consentindo a recorrente com a sua nova expressão econômica, circunstância que revela ser contraditório o comportamento de pleitear, na sequência, o seu reajuste, sendo este vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium)
”

Com efeito, não se pode qualificar como premissa fática equivocada a constatação, por parte do anterior Relator, de que a parte ora Embargante anuiu aos termos do aditamento contratual supramencionado, até mesmo pela motivação já exposta quando da análise do item “b”.

Assim, denota-se que a insurgência veiculada pela Embargante, sob o rótulo de vício no julgado, traduz-se, em verdade, em mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, o que se revela absolutamente incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reapreciação do mérito nem ao reexame do desacerto do julgado.

(
d
) “
Já no que tange ao argumento de que haveria valores inadimplidos pela municipalidade e de que o pagamento seria realizado em parcelas mensais apenas pelos serviços efetivamente prestados, medidos e aceitos pela fiscalização (Cláusula 3.2), mais uma vez constata-se equívoco do voto condutor, vez que, ao contrário do que suscitado, não é objeto de cobrança serviço prestado, medido e não pago, mas sim os prejuízos e custos indiretos decorrentes da ordem de paralisação da obra para realização de projetos executivos, que eram de responsabilidade do município contratante
”; (
e
)
não subsiste o argumento “
no sentido de que não restou demonstrado nos autos a inadimplência do recorrido com relação a serviços prestados e aprovados, superiores a 3% dos serviços contratados, justamente porque não é objeto de cobrança nos autos serviços prestados, medidos e não pagos
”.

Mais uma vez observa-se que a Embargante demonstra seu inconformismo com o que restou decidido no acórdão, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, vale consignar que tais proposições não foram decisivas para o desprovimento do recurso, o que se deu, principalmente, do que se extrai da fundamentação exposta pelo Des. Fábio, porque “
a recorrente postulou o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia de comprovar o prejuízo sustentado, decorrente das supostas prorrogações do contrato, sendo relevante ressaltar que eventuais atrasos por força de fatos previsíveis e que poderiam ser detectados no curso do procedimento licitatório, tais como a alegada inviabilidade técnica de execução nas redes de drenagem, impossibilidade de trafegar nas escadarias com equipamentos pesados de demolições, bem como necessidade de cortes e transporte de rocha, não podem ser utilizados para justificar o pretenso reequilíbrio do contrato
”.

Some-se a isso a motivação complementar apresentada pela Desembargadora Eliana:

“No caso do contrato ora analisado, por exemplo, creio que o Município apresentou provas suficientes que demonstram, a um, que o pedido de reequilíbrio do apelante baseia-se em ocorrências de fatos que não são imprevisíveis quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências; a dois, se houve desequilíbrio, este resultou da própria atuação faltosa da contratada, e não por fato da Administração ou alheio às partes.

[...]

Tratando-se de reequilíbrio, sendo este jungido à álea extraordinária do contrato, deveria a recorrente ter comprovado fator
alheio a si e imprevisível
, a justificar a recomposição da equação - fato do príncipe ou da administração, caso fortuito ou força maior são exemplos.
Não é o caso.

Ao que verifico dos autos, houve duas paralisações à execução do contrato em voga: 1) Ordem de Parada n° 005/2013, a qual ocorreu em 23/12/2013, para as
férias coletivas da empresa
, ora Requerente, com o reinício em 06/01/2014 (conforme fl.112 e 113); 2) ordem de paralisação 003/2014, de 01.08.2014 (fl.114), para ‘adequação do projeto’, visando concluir os Serviços de Melhorias Habitacionais, havendo reinício em 14.07.2015.

A primeira paralisação do contrato deu-se a pedido da contratada e apelante e em razão de fator que além de previsível de consequências ordinárias e normais, claramente não está apto a justificar o reequilíbrio do contrato.

A segunda paralisação, embora justificada na ‘adequação de projeto’ pela municipalidade, não decorreu de nenhuma falha de projeto, mas na falha na execução dos serviços pela contratada e recorrente. Ao que se observa dos elementos dos autos, notadamente as provas coligidas com a contestação ao volume 005 dos autos, a paralisação serviu para adequar e corrigir inúmeras falhas da contratada denunciadas pela fiscalização do contrato, tais como: a) lentidão no ritmo de trabalho da contratada; b) falhas técnicas e vícios nas obras de melhorias das habitações da Comunidade atendida pelo contrato (havendo documentos que demonstram as reclamações da população atendida); c) descumprimentos de deveres estabelecidos no contrato, como a verificação in loco das habitações, e as tratativas com os munícipes; d) e até mesmo desmobilização de serviços sem prévia ou qualquer anuência da fiscalização.”

Por óbvio que, se a maioria dos integrantes deste Egrégio Colegiado entendeu que a responsabilidade pelo suposto desequilíbrio contratual recaiu sobre a própria empresa contratada, e não sobre a Administração Pública contratante, a consequência lógica seria a manutenção da sentença de improcedência anteriormente proferida — desfecho esse que, registre-se, decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional e da formação do convencimento dos julgadores à luz do conjunto probatório.

Tal circunstância, contudo, como já devidamente pontuado, não configura erro de fato, razão pela qual não se revela suscetível de correção por meio da estreita e excepcional via dos embargos de declaração.

(f) “
Com relação às reclamações de morosidade e má qualidade do serviço, o v. acórdão se limita a apontar os ofícios com os questionamentos do Município, mas omite as respostas da empresa
”.

Sobre esse ponto, cumpre destacar que a documentação mencionada foi, sim, objeto de apreciação no voto proferido pelo Relator originário, Desembargador Robson, que concluiu pelo provimento do Apelo interposto pela ora Embargante.

Referidos elementos probatórios também não passaram despercebidos pelos demais integrantes do colegiado que, contudo, em observância ao princípio da livre apreciação da prova, formaram entendimento diverso, atribuindo à própria Construtora a responsabilidade pelas ocorrências narradas, eximindo de culpa o Município.

Ressalte-se que, embora compartilhe do entendimento outrora adotado pelo Des. Robson, não se pode impor a adoção de sua premissa em detrimento da conclusão majoritária, especialmente quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

A existência de entendimentos divergentes entre os julgadores apenas evidencia a complexidade da causa e o exame aprofundado das provas constantes dos autos, não havendo como, na oportunidade, reabrir discussão sobre matéria já decidida.

Destarte, subsidiariamente, a Embargante, “
com fito de prequestionamento, REQUER seja enfrentada a matéria em foco, aplicando-se o disposto no art. 373 e 436 do CPC; art. 65, II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 e art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, ficando registrado que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso ora aviado não poderá se enquadrar na hipótese dos parágrafos 2º e 3º do art. 1.026 do CPC
”.

Como se sabe, “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
corrigir premissa fática equivocada tão somente para afastar do voto condutor do acórdão a afirmação de que o laudo técnico “
se mostra contraditório com os ofícios direcionados pela própria recorrente ao município, por ocasião das tratativas da rescisão amigável do contrato no ano de 2016, postulando, a título de reequilíbrio econômico-financeiro da avença, valor consideravelmente inferior
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Após analisar cuidadosamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator e dar parcial provimento aos embargos para sanar vício no acórdão, sem efeitos infringentes.